Tribunal: TJES
Processo: 5000169-67.2018.8.08.0002
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FABIO PRETTI
Órgão julgador: FABIO PRETTI
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2020-05-06

Ementa:
***

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000169-67.2018.8.08.0002
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LICENCE SOLUCOES EM DOCUMENTACAO LTDA - ME
RECORRIDO: TIAGO FURTADO ALVES
RELATOR(A):FABIO PRETTI

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

VOTO
-
VENCEDOR

Em síntese, trata-se de recurso inominado interposto por LICENCE SOLUCOES EM DOCUMENTACAO LTDA – ME em ação de rescisão contratual c/c indenizatória por danos materiais e morais, ajuizada por TIAGO FURTADO ALVES.

O autor, ora recorrido, aduz que foi multado por excesso de velocidade e teve sua CNH recolhida. Diante da sua necessidade de ter o documento para exercer sua profissão, entrou em contato com a recorrente que prometia, via anuncio publicitário, resolver problemas semelhantes via recurso administrativo junto ao DETRAN.

Alega, ainda, que firmou contrato com a recorrente no valor de R$ 820,00 em 08 parcelas, que já havia começado a pagar. Ocorre que o recorrente informou tempos depois que faltava documento indispensável para o recurso, sendo necessário o depósito de mais R$ 800,00 pelo procedimento, momento em que o demandante, ora recorrido, foi até o DETRAN sendo informado de que seu recurso foi protocolado fora do prazo.

A sentença do juízo
a quo
julgou parcialmente procedente o pedido formulado na exordial para (i) ratificar a liminar, para cessar a exigibilidade do pagamento; (ii) declarar rescindido o contrato, condenando, ainda, o recorrente a ressarcir o recorrido pelos valores comprovadamente pagos; (iii) condenar o recorrente a pagar ao recorrido o valor de R$ 3.000,00 a título de danos morais.

O recorrente, por sua vez, pugna no sentido de que sua obrigação é de meio, tendo cumprido com todas as suas diligências, e que o prazo já se encontrava esgotado à época da contratação, não tendo concorrido pra eventual dano moral sofrido pelo recorrido.

Pois bem.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

De acordo com o Código de Defesa do Consumidor, a responsabilidade da empresa por fato do serviço opera-se de forma objetiva, respondendo o fornecedor pela reparação dos danos causados mesmo que não tenha culpa na sua ocorrência.

Diante disso, a responsabilidade do fornecedor somente é afastada quando comprovada a inexistência do defeito ou culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

No presente caso, tenho que o recorrente não comprovou a existência de causa excludente da responsabilidade civil.

Isso porque, apesar de a obrigação do recorrente ser de meio, este deve empregar os melhores meios possíveis para satisfazer as pretensões firmadas com o cliente.

Após detida análise dos autos, tenho que o acordo entre as partes foi firmado em 06 de dezembro de 2017, conforme documentos de ID 235565 e 235568, oportunidade em que foi prometido êxito ao cliente, conforme documento ID 235564, não sendo produzido prova em sentido contrário. Ademais, o prazo para defesa administrativa do recorrido era até o dia 19/01/2018 e o protocolo foi realizado apenas em 09/02/2018, conforme documento ID 235586, o que a torna totalmente intempestiva.

Desta feita, resta evidente a má prestação de serviço realizado pelo recorrente, o que justifica a responsabilidade do mesmo e seu dever de indenizar a recorrida a título de danos materiais, da forma como feito.

Ademais, o recorrido faz prova no sentido de que, após análise da recorrente, foi informado de que a chance para reverter a penalidade sofrida era de 100%, conforme ID 235564. Sendo assim, entendo por correta a aplicação da teoria da perda de uma chance, na medida em que o recorrido deixou de ter seu direito analisado sob o prisma do contraditório por ato culposo do recorrente, que, inclusive, garantiu o êxito.

Nesse sentido, colaciono entendimento do e. Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro em caso semelhante:

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO INDENIZATÓRIA. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ADVOGADO. Teoria da perda de uma chance. O autor ajuizou ação indenizatória em face dos réus, com fundamento na teoria da perda de uma chance, requerendo o ressarcimento do valor equivalente à condenação contida em sentença prolatada nos autos de uma ação civil pública que tramitou perante a justiça federal, por não terem os réus ingressado com a execução do título em tempo hábil, sobrevindo a prescrição intercorrente. Afastada a preliminar de ilegitimidade passiva. Rejeitada a prejudicial de prescrição e a impugnação à gratuidade de justiça. No métito, a execução individual do título judicial foi ajuizada em 22/05/2012. Entendeu o juízo da execução que, após agosto/2009, o exequente tinha o prazo de dois anos e meio para promover a execução, operando-se, assim a prescrição intercorrente. É certo que a atuação do advogado é uma atividade-meio e não de resultado, cabendo ao profissional atuar da melhor forma possível na defesa dos interesses de seus clientes, "comprometendo-se, quando da celebração do mandato judicial, a observar a técnica ínsita ao exercício da advocacia e, ainda, a articular a melhor defesa dos interesses do mandante, embora sem a garantia do resultado final favorável (obrigação de meio),masadstritosàumaatuação dentro do rigor profissional exigido, inclusive a utilização dos recursos legalmente estabelecidos, dentro dos prazos legalmente previstos" (RESP 1758767). Desta forma, a responsabilidade civil subjetiva do advogado, por inadimplemento de suas obrigações de meio, depende da demonstração de ato culposo ou doloso, do nexo causal e do dano causado a seu cliente (art. 32 do Estatuto da OAB). A falta de diligência do advogado que, no exercício do mandato, causar prejuízos ao seu cliente, deve ser indenizado. Para a aplicação da teoria da perda de uma chance no âmbito da responsabilidade civil é imprescindível que a chance seja séria e real, excluindo-se as meras expectativas e possibilidades hipotéticas. O dano se consubstancia na frustração da probabilidade de alcançar um resultado muito provável. Na hipótese, não se trata de mera frustração do autor por não ter tido êxito em sua empreitada judicial. O direito material do autor era certo e determinado, pois já havia pronunciamento judicial favorável à sua tese, com trânsito em julgado. Restava-lhe tão somente prosseguir com a execução individual. Na qualidade de profissionais prestadores de serviço de advocacia é dever dos réus manterem-se atualizados com a doutrina, legislação e jurisprudência. Conhecerem a divergência jurisprudencial acerca da prescrição intercorrente e terem toda cautela para que a execução fosse requerida dentro do menor prazo da controvéria jurisprudencial existente, a fim de evitar o perecimento do direito. Não se pode admitir, a pretexto de existência da divergência, que os réus optassem por adotar uma das correntes, sem assumirem o risco de que o magistrado seguisse a outra orientação mais prejudicial. Por essas razões, ficou evidenciada a perda de uma chance séria, real e razoável do autor em receber valores já reconhecidos judicialmente, sendo a conduta dos réus determinante para a frustração dessa chance. O dano moral ficou evidenciado em razão da violação da confiança, corolário da boa-fé objetiva, trazendo decepção, angústia e profunda frustração da legítima expectativa do autor, diante da desídia dos réus, não havendo que se falar em um mero descumprimento de dever contratual. Quantum indenizatório arbitrado com equilíbrio, dentro dos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade, observadas as peculiaridades do caso concreto. Súmua 343, TJRJ. Sentença mantida. Desprovimento dos recursos. (TJRJ; APL 0301963-06.2016.8.19.0001; Rio de Janeiro; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Peterson Barroso Simão; DORJ 05/04/2019; Pág. 236)

No tocante aos danos morais, em casos em que este não se apresenta
in re ipsa
, faz-se necessária a comprovação de humilhação e abalo psicológico a ponto de ultrapassar os limites do simples dissabor.

E, no presente caso, entendo que a inadimplência contratual por parte da recorrente não pode ser tido como mero aborrecimento, uma vez que o recorrente alimentou no recorrido uma grande expectativa de reverter a penalidade administrativa por ele sofrida. Ademais, em virtude do ocorrido foi prejudicado no exercício do seu labor, na medida em que se faz necessária a utilização do automóvel para tal.

Por fim, em relação ao valor da indenização, entendo oportuno destacar que a reparação por danos morais não encontra parâmetros sólidos e estáticos para sua fixação, como se dá em relação ao dano material.

A jurisprudência tem considerado que na fixação da indenização por dano moral deve o magistrado levar em conta um critério de compensação e outro de punição. Ademais, deve o julgador equacionar esses dois critérios se pautando também nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

No caso em exame, considerando os mencionados critérios e a extensão dos danos na forma abordada alhures, tenho que o valor arbitrado pelo juízo
a quo
(R$ 3.000,00) mostra-se adequado e proporcional, não podendo ser considerado irrisório ou exorbitante, razão pela qual o mantenho.

Ante o exposto,
conheço do recurso e
nego
-lhe provimento
, mantendo incólume a sentença vergastada.

Custas remanescentes, se houver, pelo recorrente. Condeno-o, ainda, ao pagamento de honorários de advogado, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Cachoeiro de Itapemirim-ES, 13 de outubro de 2019.

Fabio Pretti

Juiz Relator

***

DECISÃO

À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.